Tribunal: STF
Processo: HC 191821
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 569.716/SP), assim ementado (eDOC 18, p. 12):
    HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ TRÊS ANOS DO AJUIZAMENTO DO WRIT. TRÂNSITO EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, TAMBÉM, HÁ TRÊS ANOS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA NOVA OITIVA DA VÍTIMA QUE TERIA MUDADO A SUA VERSÃO DOS FATOS NO CONSELHO TUTELAR. REVISÃO CRIMINAL. INSTITUTO JURÍDICO ADEQUADO PARA A ANÁLISE DESSA QUESTÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido cerca de três anos, entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que ocorreram as supostas ilegalidades.
    Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
    2. Não pode ser realizado o exame aprofundado de provas no writ, haja vista que a anulação do acórdão transitado em julgado há três anos dependeria do reconhecimento da viabilidade da mudança da convicção acerca de todo o acervo probatório e não só pela nova versão dos fatos relatados pela vítima às Conselheiras Tutelares, até porque para embasar a condenação do paciente foram utilizados também os depoimentos da mãe e avó da vítima, além da avaliação psicossocial.
    Com efeito, a questão – mudança da versão da vítima de estupro de vulnerável –, deve ser apreciada no âmbito de revisão criminal a ser protocolada no Tribunal de origem, com ampla dilação probatória e não na via eleita que não permite isto.
    3. Desta forma, não pode ser apreciado o pleito de anulação do acórdão para a reinquirição da vítima.
    4. Habeas Corpus não conhecido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A, c/c os arts. 226, II, e 71, todos do CP, à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado; b) em sede de apelação e antes do julgamento, foi juntada documentação remetida pelo Ministério Público de primeira instância, em que constava relato espontâneo da vítima junto ao Conselho Tutelar no sentido de que a acusação feita em juízo seria falsa; c) a defesa requereu a absolvição ou a conversão do julgamento em diligência, porém o Tribunal a quo deu prosseguimento ao feito, negando provimento ao recurso da defesa para manter a sentença condenatória; d) o mandado de prisão foi expedido e aguarda o cumprimento; e) o CPP prevê a utilização de revisão criminal para obtenção de prova nova de fato novo nos casos de processo findo, enquanto que, no presente caso, o elemento novo surgiu durante a tramitação do recurso de apelação, ocasião em que outras providências poderiam ter sido tomadas, nos termos do art. 616 do CPP; f) o habeas corpus não está sujeito a prazos para a apresentação.
    À vista do exposto, requer sejam anulados os acórdãos impugnados, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para a produção das provas requeridas pela defesa.
    A PGR, em parecer, manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 24).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente